Tribunal: TCU
Processo: 001.037/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.037/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Pedroso de Souza Bilhar (XXX.884.890-XX); Lucas Pedro Figueiro (XXX.670.200-XX); Nicole Ferraz Moraes (XXX.494.330-XX); Roger Santos Ribeiro (XXX.309.480-XX); Samara Felipe Quirino (XXX.147.760-XX); Taina Souza Braga (XXX.708.990-XX); Talita Lopes Borges (XXX.850.850-XX); Valeria Alves da Luz Amaral (XXX.781.560-XX); Valquiria Cunha da Silva (XXX.153.220-XX); Victor da Silva Miraflores Couto (XXX.307.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.